Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-65.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1001919-65.2021.8.11.0009.
Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.
Recorrente: ELZA ALVES PIZZE.
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Data do Julgamento: 17/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC/2015 - PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Considerando que o mérito da presente demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.
2- Má-fé da recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001919-65.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA ALVES PIZZE - CPF: 977.241.221-72 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022